Tribunal: TJES
Processo: 5001018-61.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ADESÃO AO REFIS SERRA 2022. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL. BIS IN IDEM. TEMA 400 DO STJ. DISTINÇÃO DO TEMA 587 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, excluiu a condenação da empresa embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Embargos à Execução Fiscal relativos a débitos de ISSQN. A apelada aderiu ao REFIS SERRA 2022, instituído pela Lei Municipal nº 5.406/2022, quitou integralmente o débito tributário, renunciou ao direito sobre o qual se fundava a ação e comprovou o pagamento administrativo de honorários advocatícios no valor de R$ 549,67 à Associação dos Procuradores do Município da Serra, equivalente a 10% do débito quitado. O Município sustentou a autonomia entre execução fiscal e embargos do devedor, a possibilidade de fixação cumulativa de honorários, o princípio da causalidade e a irrelevância da adesão voluntária ao REFIS para afastar a sucumbência judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação em honorários sucumbenciais judiciais em Embargos à Execução Fiscal extintos em razão de renúncia decorrente de adesão a programa de parcelamento fiscal que já exigiu e recebeu, na esfera administrativa, honorários advocatícios vinculados ao mesmo débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 5.406/2022 condiciona o ingresso no REFIS SERRA 2022 à expressa renúncia a defesas, recursos administrativos ou judiciais relacionados à dívida confessada, bem como à desistência dos já interpostos.

4. O art. 3º, § 1º, da Lei Municipal nº 5.406/2022 prevê que, em se tratando de débitos inscritos em dívida ativa, a adesão ao REFIS é processada pela Procuradoria-Geral e abrange o valor relativo aos honorários advocatícios, inclusive com possibilidade de parcelamento.

5. A apelada cumpriu as condições impostas pela Lei Municipal nº 5.406/2022, quitou integralmente o débito e comprovou o pagamento de R$ 549,67 a título de honorários advocatícios à APROSERRA, conforme recibo de quitação juntado aos autos.

6. O pagamento administrativo dos honorários constitui condição para a consolidação do parcelamento e justificou a extinção dos Embargos à Execução Fiscal, em razão da adesão ao programa e da renúncia ao direito discutido na demanda.

7. A inclusão de honorários advocatícios no acordo extrajudicial firmado por adesão ao REFIS afasta nova condenação ao pagamento da mesma verba em execução fiscal, defesa, ação correlata ou processo judicial vinculado ao débito tributário.

8. A exigência de nova verba honorária judicial, após a satisfação extrajudicial dos honorários como condição para adesão ao programa fiscal, configura dupla cobrança pelo mesmo fato gerador e viola o princípio do non bis in idem.

9. O Tema Repetitivo 400 do STJ veda a condenação em honorários advocatícios do contribuinte que desiste dos embargos à execução fiscal para aderir a programa de parcelamento fiscal que já contempla encargo similar.

10. O Tema 587 do STJ, relativo à regra geral de autonomia entre execução fiscal e embargos do devedor para fins de cumulação de honorários, não prevalece sobre a especificidade do Tema 400 quando a extinção decorre de adesão a programa de parcelamento tributário com previsão e pagamento de honorários próprios.

11. A aplicação do princípio da causalidade não autoriza nova condenação judicial quando a verba honorária destinada à remuneração dos procuradores municipais já foi satisfeita extrajudicialmente no âmbito do REFIS.

12. A manutenção da sentença que afastou a condenação em honorários sucumbenciais judiciais preserva a boa-fé processual e impede cobrança duplicada de verba já quitada por exigência legal do programa fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A adesão a programa de parcelamento fiscal que exige renúncia às defesas judiciais e inclui pagamento de honorários advocatícios administrativos afasta nova condenação em honorários sucumbenciais judiciais sobre o mesmo débito.

2. A cobrança de honorários judiciais em embargos à execução fiscal extintos por adesão a REFIS que já contemplou honorários advocatícios configura bis in idem.

3. O Tema 400 do STJ prevalece sobre a regra geral do Tema 587 do STJ quando a extinção dos embargos decorre de adesão a programa fiscal com previsão e pagamento de encargo honorário próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, “c”; Lei Municipal nº 5.406/2022, arts. 3º, § 1º, e 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 400; STJ, Tema 587; TJES, Apelação Cível nº 0031424-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 024120251988, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 02.03.2021, DJe 09.03.2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024160287116, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 02.04.2019, DJe 10.05.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001018-61.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ADESÃO AO REFIS SERRA 2022. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL. BIS IN IDEM. TEMA 400 DO STJ. DISTINÇÃO DO TEMA 587 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, excluiu a condenação da empresa embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Embargos à Execução Fiscal relativos a débitos de ISSQN. A apelada aderiu ao REFIS SERRA 2022, instituído pela Lei Municipal nº 5.406/2022, quitou integralmente o débito tributário, renunciou ao direito sobre o qual se fundava a ação e comprovou o pagamento administrativo de honorários advocatícios no valor de R$ 549,67 à Associação dos Procuradores do Município da Serra, equivalente a 10% do débito quitado. O Município sustentou a autonomia entre execução fiscal e embargos do devedor, a possibilidade de fixação cumulativa de honorários, o princípio da causalidade e a irrelevância da adesão voluntária ao REFIS para afastar a sucumbência judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação em honorários sucumbenciais judiciais em Embargos à Execução Fiscal extintos em razão de renúncia decorrente de adesão a programa de parcelamento fiscal que já exigiu e recebeu, na esfera administrativa, honorários advocatícios vinculados ao mesmo débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 5.406/2022 condiciona o ingresso no REFIS SERRA 2022 à expressa renúncia a defesas, recursos administrativos ou judiciais relacionados à dívida confessada, bem como à desistência dos já interpostos.

4. O art. 3º, § 1º, da Lei Municipal nº 5.406/2022 prevê que, em se tratando de débitos inscritos em dívida ativa, a adesão ao REFIS é processada pela Procuradoria-Geral e abrange o valor relativo aos honorários advocatícios, inclusive com possibilidade de parcelamento.

5. A apelada cumpriu as condições impostas pela Lei Municipal nº 5.406/2022, quitou integralmente o débito e comprovou o pagamento de R$ 549,67 a título de honorários advocatícios à APROSERRA, conforme recibo de quitação juntado aos autos.

6. O pagamento administrativo dos honorários constitui condição para a consolidação do parcelamento e justificou a extinção dos Embargos à Execução Fiscal, em razão da adesão ao programa e da renúncia ao direito discutido na demanda.

7. A inclusão de honorários advocatícios no acordo extrajudicial firmado por adesão ao REFIS afasta nova condenação ao pagamento da mesma verba em execução fiscal, defesa, ação correlata ou processo judicial vinculado ao débito tributário.

8. A exigência de nova verba honorária judicial, após a satisfação extrajudicial dos honorários como condição para adesão ao programa fiscal, configura dupla cobrança pelo mesmo fato gerador e viola o princípio do non bis in idem.

9. O Tema Repetitivo 400 do STJ veda a condenação em honorários advocatícios do contribuinte que desiste dos embargos à execução fiscal para aderir a programa de parcelamento fiscal que já contempla encargo similar.

10. O Tema 587 do STJ, relativo à regra geral de autonomia entre execução fiscal e embargos do devedor para fins de cumulação de honorários, não prevalece sobre a especificidade do Tema 400 quando a extinção decorre de adesão a programa de parcelamento tributário com previsão e pagamento de honorários próprios.

11. A aplicação do princípio da causalidade não autoriza nova condenação judicial quando a verba honorária destinada à remuneração dos procuradores municipais já foi satisfeita extrajudicialmente no âmbito do REFIS.

12. A manutenção da sentença que afastou a condenação em honorários sucumbenciais judiciais preserva a boa-fé processual e impede cobrança duplicada de verba já quitada por exigência legal do programa fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A adesão a programa de parcelamento fiscal que exige renúncia às defesas judiciais e inclui pagamento de honorários advocatícios administrativos afasta nova condenação em honorários sucumbenciais judiciais sobre o mesmo débito.

2. A cobrança de honorários judiciais em embargos à execução fiscal extintos por adesão a REFIS que já contemplou honorários advocatícios configura bis in idem.

3. O Tema 400 do STJ prevalece sobre a regra geral do Tema 587 do STJ quando a extinção dos embargos decorre de adesão a programa fiscal com previsão e pagamento de encargo honorário próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, “c”; Lei Municipal nº 5.406/2022, arts. 3º, § 1º, e 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 400; STJ, Tema 587; TJES, Apelação Cível nº 0031424-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 024120251988, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 02.03.2021, DJe 09.03.2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024160287116, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 02.04.2019, DJe 10.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001018-61.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, reformou a decisão anterior para excluir a condenação da embargante,
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem, a empresa apelada opôs
Embargos à Execução Fiscal
contestando débitos de ISSQN. No curso do processo, a apelada informou a adesão ao programa de parcelamento
REFIS SERRA 2022
(Lei Municipal nº 5.406/2022), procedendo à quitação integral do débito tributário e requerendo a extinção do feito com renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Inicialmente, o juízo de primeiro grau homologou a renúncia e condenou a apelada em honorários de 10% sobre o valor da causa. Todavia, após a oposição de aclaratórios pela empresa, a magistrada reconheceu a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que a apelada comprovou o pagamento administrativo de honorários advocatícios no valor de
R$ 549,67
(equivalente a 10% do débito quitado no REFIS) diretamente à Associação dos Procuradores do Município da Serra (APROSERRA).

Inconformado, o Município apela, sustentando, em síntese: (i) a autonomia entre a execução fiscal e os embargos do devedor, o que permitiria a fixação cumulativa de honorários (Tema 587/STJ); (ii) a aplicação do princípio da causalidade, visto que a empresa deu causa à demanda judicial; (iii) que a adesão ao REFIS é ato de autonomia do devedor e não impede a condenação em verbas sucumbenciais na esfera judicial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, invocando a aplicação do Tema Repetitivo 400 do STJ e a manutenção da sentença para evitar a dupla cobrança de honorários pelo mesmo fato gerador.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em definir se é legítima a condenação em honorários sucumbenciais judiciais em sede de Embargos à Execução Fiscal, quando a desistência da ação ocorre por adesão a programa de parcelamento que já prevê a cobrança de honorários na esfera administrativa.

A Lei Municipal nº 5.406/2022, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal (
REFIS SERRA 2022
), “
objetivando a regularização de débitos tributários e não tributários, descumprimento de obrigações acessórias e de autos de infração lavrados pelos setores competentes das secretarias municipais (...)”
, estabelece as condições de adesão ao programa e as implicações legais para os participantes.

Nos termos do art. 7º, inciso III da lei, o ingresso no REFIS implica
em
expressa renúncia a qualquer defesa, recurso administrativo ou judicial quanto ao valor e procedência da dívida ora confessada
, bem como
desistência dos já interpostos
, comprovando a renúncia, a assinatura do termo de adesão ao “REFIS SERRA 2022” e mediante comprovante de cumprimento de protocolo petição nos processos judiciais da renúncia.

Ainda, o art. 3º, § 1º da referida lei municipal estabelece que, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a adesão será processada pela Procuradoria-Geral (PROGER), sendo que o valor concernente aos
honorários
pode, inclusive, ser parcelado.

No caso em exame, é incontroverso que a apelada, ao aderir ao REFIS SERRA 2022, cumpriu rigorosamente as condições impostas pela Lei Municipal nº 5.406/2022. Os documentos de ID 13740677 comprovam cabalmente que a apelada efetuou o pagamento de
R$ 549,67
a título de honorários. A verba foi paga à Associação dos Procuradores do Município de Serra (APROSERRA), conforme o recibo de quitação acostado.

Tal pagamento é, inclusive, condição para a consolidação do parcelamento, conforme previsto na legislação específica, tendo justificado a extinção dos Embargos à Execução Fiscal, uma vez que a empresa aderiu ao programa e renunciou aos direitos em que se baseava a demanda.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte Estadual já decidiu pela possibilidade de se afastar a condenação em honorários advocatícios, em ações extintas por adesão a programa fiscal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO EXPRESSO NA FORMA DO ART. 487, III, “c” DO CPC/15 – PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA – ERRO IN PROCEDENDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADESÃO AO REFIS – RENÚNCIA AO DIREITO COMO IMPOSIÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA – ADESÃO TAMBÉM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES RELATIVAS AO DÉBITO FISCAL – CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo havido manifestação expressa da ora apelada quanto à renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, conclui-se que a sentença apelada padece de erro in procedendo ao ter subsumido o pedido da parte e norma diversa da pretendida. 2. À primeira vista, estar-se-ia diante de caso no qual caberia condenação da ora apelada, autora da ação anulatória de débito fiscal, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da fazenda estadual, a teor do previsto no artigo 90 do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, a apelada renunciou ao direito no presente processo em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS) instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021 e, consequentemente, adimplido com as obrigações tributárias discutidas nos autos. 4.
Uma vez que o acordo extrajudicial realizado pela sociedade empresária apelada incluiu o pagamento de honorários advocatícios, resta afastada a obrigação de adimpli-los, tanto na execução fiscal, quanto em qualquer defesa ou ação correlata, seja administrativa ou judicial, considerando que a desistência de tais formas de impugnação é requisito legal para adesão à benesse prevista na Lei. 5. A Lei nº 11.331/2021 condicionou a adesão ao programa tributário à desistência de qualquer defesa relacionada à dívida confessada, consignando que os honorários advocatícios devidos estão inclusos no acordo extrajudicial afeto ao benefício fiscal. Destarte, considera-se que os honorários a que faz menção a referida norma são os devidos
em qualquer ação relacionada ao tributo originário da execução fiscal,
o que, por óbvio, abarca a presente ação anulatória de débitos fiscais, que possui natureza equivalente aos embargos à execução.
6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0031424-28.2019.8.08.0024, Magistrado:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EXTINÇÃO DO FEITO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ADESÃO AO REFIS VITÓRIA EM 2014 AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ADERENTE EM PETICIONAR NOS PROCESSOS JUDICIAIS RENUNCIANDO À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 8.592/2013 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem
[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120251988, Relator:
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...]
O pagamento administrativo dos honorários advocatícios em sede de parcelamento, implica a abstenção dessa condenação na seara judicial, sob pena de bis in idem. 5. Recurso provido em parte. Sentença reformada.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024160287116, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019).

Assim, como o acordo extrajudicial firmado pela sociedade empresária apelada (adesão ao REFIS) incluiu o pagamento de honorários advocatícios, não haveria mais a obrigação de arcar com esse encargo,
tanto na execução fiscal quanto em qualquer defesa ou ação correlata, seja em âmbito administrativo ou judicial
, considerando que a desistência dessas formas de contestação é uma exigência legal para a adesão ao benefício previsto na Lei.

A Lei Municipal nº 5.406/2022 vinculou a participação no programa tributário à desistência de qualquer defesa relacionada à dívida confessada, determinando que os honorários advocatícios devidos estão abrangidos no acordo extrajudicial vinculado ao benefício fiscal. Assim,
entende-se que os honorários referidos na norma incluem aqueles devidos em qualquer ação associada ao tributo original da execução fiscal
, o que, evidentemente,
abrange os presentes Embargos à Execução
.

A pretensão do Município em restabelecer a condenação judicial de 10% sobre o valor da causa ignora que a verba honorária destinada à remuneração dos seus procuradores já foi satisfeita extrajudicialmente como condição para a anistia fiscal.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 400
é cristalino ao vedar a dupla condenação em honorários quando o contribuinte desiste dos embargos para aderir a parcelamento que já contempla encargo similar:
"A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal [...] para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem..."
.

Diferente do alegado pelo apelante, o Tema 587 do STJ trata da regra geral de cumulação em ações autônomas, mas deve ceder à especificidade do Tema 400 quando a extinção decorre de adesão a programa de parcelamento tributário com previsão de honorários próprios.

Portanto, tendo a apelada quitado a verba honorária perante a PROGER/APROSERRA para usufruir dos benefícios da Lei Municipal nº 5.406/2022, a manutenção da sentença que afastou a sucumbência judicial é medida imperativa de justiça e boa-fé processual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida que excluiu a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais judiciais, ante a comprovação da quitação extrajudicial da referida verba por ocasião da adesão ao REFIS SERRA 2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar